Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME FORMAL. ÂNIMO ALTERADO E EMBRIAGUEZ. NÃO EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.

3. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado estado de embriaguez não obstam à configuração do delito de ameaça.

4. Recurso conhecido e desprovido.